Tribunal: STF
Processo: MS 29039
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-13
Data de publicação: 2018-11-13

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Incidência do teto remuneratório constitucional, previsto no art. 37, XI, da CF aos substitutos interinos de serventias extrajudiciais declaradas vagas pelo CNJ. Precedentes. 3. Apensamento ao recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Sobrestamento do feito. Equivalência. Indeferimento. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.